Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705867-87.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES em favor de MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, presos preventivamente e acusados de serem, supostamente, mandantes dos crimes de homicídio consumado contra uma vítima, e tentado, em relação a outras, fatos ocorridos em contexto de vingança entre famílias. A Defesa explica que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 22/06/2022 e que as prisões foram reavaliadas e mantidas em três oportunidades, 15/08/2022, 17/07/2023 e 14/08/2023. Registra que, passados mais de 90 dias sem nenhuma reavaliação, de ofício, como determina a lei, a Defesa requereu a revogação da medida, diante de afronta a dispositivo legal e ausência de requisitos para a manutenção da prisão, mas o pedido foi negado, razão pela qual impetra a presente ação. Entende que a decisão de manter a prisão preventiva dos pacientes, que se prolonga há mais de 500 dias sem reavaliação, é ilegal e carece de fundamentação adequada, na medida em que viola o artigo 316, parágrafo único, do CPP e o artigo 93, inciso IX, da CF, que exigem decisões judiciais fundamentadas. Sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, principalmente porque não há dados concretos que apontem o estado de perigo que a liberdade dos pacientes representa, a ponto de justificar a necessidade de manutenção do cárcere para garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Aponta as condições pessoais favoráveis de ambos os acusados, que têm ocupação lícita, residência fixa, constituíram advogados e colaboram com o processo. Defende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao caso, como monitoramento eletrônico, é suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para tornar nula e, consequentemente, revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que noticia a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade no decreto prisional, nem alteração no contexto fático que autorize a concessão liminar da ordem. Registre-se, de início, que não foi possível consultar o feito principal n. 0700562-40.2021.8.07.0008, que tramita no Tribunal do Júri do Paranoá. Contudo, a partir dos documentos juntados pela Defesa em ids 68922740, 68922741, 68922742, 68922743 e 68922745, é possível concluir que a prisão preventiva dos pacientes foi requerida pela Polícia Civil, no âmbito de investigação para elucidar a prática de homicídio e tentativa de homicídio, e que conclui pela participação dos pacientes como mandantes dos crimes. Ao acolher o pedido e decretar a prisão dos pacientes, o juiz assim se manifestou (id 68922741): No tocante aos representados Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, indiciados como mentores de todo o ocorrido, as informações dão conta do histórico de violência praticados pelas famílias Dantas e Queiroz. Noutra situação de homicídio consumado, Iranildo, irmão de Vanderlan e de Marciel, teria sido morto por ação determinada por Pascoel e Luciano, irmãos da vítima falecida nos autos, Nestor Ribeiro Dantas. A continuidade dessas desavenças teria se desdobrado nos presentes fatos. Em suma, a presente investigação parece cuidar de caso de vingança entre famílias, com enredo iniciado há bastante tempo e agora exposto no inquérito policial submetido ao Tribunal do Júri do Paranoá/DF. Quanto aos requisitos genéricos, aplicáveis a todas as medidas cautelares e atualmente previstos nos artigos 282 e 283, § 1o, ambos do CPP, vale dizer: a necessidade, a adequação e a cominação de pena privativa de liberdade para a infração penal, de igual modo, estão presentes. Com efeito, embora seja elevado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade das medidas privativas de liberdade. Os crimes atribuídos aos indiciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. Além disso, o suposto contexto revelado nos autos, de vingança, planejamento prévio envolvendo 6 pessoas e execução em plena luz do dia, fazendo 4 vítimas, tendo uma não resistido aos ferimentos, revela a periculosidade dos envolvidos. Vanderlan e Marciel somente foram encontrados após as expedições de mandados de prisão temporárias. Nelson, Lázaro, Elvis e Alana, por seu turno, permanecem foragidos. São patentes, assim, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Consta ainda que, analisando pedido de revogação da medida, o juiz assim fundamentou sua decisão (id 68922742): A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Compulsando os autos, entendo que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da constrição. (...) O cotejo de elementos de prova feito pela Defesa é inoportuno para a atual fase processual, especialmente porque o feito está saneado e pronto para designação de audiência de instrução, o que deverá ocorrer em breve. Ressalto, por fim, que Marciel e Vanderlan também respondem a outro possível delito doloso contra a vida de integrante da família “Dantas”, já com instrução encerrada e concluso para sentença (0700799-43.2022.8.07.0007 – Tribunal do Júri de Taguatinga/DF). Diante do exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, indefiro o pedido de revogação. O feito prosseguiu e, ao admitir a pretensão acusatória e pronunciar os ora pacientes, o juiz se manifestou sobre a necessidade de manutenção da prisão, conforme seguinte trecho da decisão juntada em id 68922743: Deixo de conceder aos pronunciados a benesse do recurso em liberdade. No caso, absolutamente adequada a cautelar preventiva, pois presente o requisito do fumus comissi delicti, culminando com a presente pronúncia. O pericullum libertatis reside no suposto contexto revelado, de vingança, planejamento prévio envolvendo seis pessoas e execução em plena luz do dia revela a periculosidade extremada dos réus. Vanderlan e Marciel somente foram encontrados após expedições de mandados de prisão temporária. Lázaro, Alana e Elvis permanecem sem localização certa e pública. Permanece patente, assim, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP. Dessa forma, as circunstâncias objetivas e subjetivas manifestam a periculosidade concreta dos pronunciados, colocando em risco o sossego e a paz social, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar e afasta a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. Mantenho, pois, a prisão preventiva de Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz. Ao receber o recurso interposto pelos réus em face da sentença de pronúncia, o juiz novamente se manifestou sobre a prisão dos pacientes, nos seguintes termos (id 68922745): No mesmo sentido, não foi apresentada nenhuma tese nova ou fato jurídico relevante com o condão de tornar cogente a revogação das prisões preventivas, pelo que mantenho as cautelares, ficando indeferido o pedido liminar da Defesa de Lázaro. Nesses termos, mantenho a sentença de pronúncia. Por fim, de acordo com o que consta no presente habeas corpus, reavaliando a prisão imposta aos pacientes, por força da lei, o juiz assim se manifestou, nos termos do ato coator juntado em id 68922740: Do que consta de Id 225102562, todos os acusados pronunciados possuem recursos ainda pendentes de julgamento, pelo que não é possível avançar com o feito para a fase do artigo 422 do CPP, tampouco determinar o desmembramento do processo. Além disso, como forma de dar cumprimento ao mandamento legal e inexistindo qualquer fato novo, argumento ou tese jurídica que infirme a necessidade da cautelar e subsistindo os motivos ensejadores, mantenho a prisão preventiva dos acusados que já foram presos (Vanderlan e Marciel), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Como se vê, ao menos neste primeiro exame, e ao contrário da tese abraçada pela Defesa, a prisão preventiva dos pacientes está plenamente justificada, não havendo, de fato, situação excepcional que justifique a sua revogação. É importante destacar a gravidade dos crimes, que foram cometidos em contexto de vingança, envolvendo famílias em conflito há tempos, com planejamento prévio, concurso de agentes e execução em plena luz do dia, fazendo 04 vítimas, conforme indicado no decreto prisional, circunstâncias que demonstram, ao menos nessa fase processual, a periculosidade dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, capaz, por si, de fundamentar a manutenção da prisão preventiva, como único meio de garantir a ordem pública. No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da última decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, é importante observar que, embora sucinta, se mostrou suficiente para atender ao comando previsto no §1o do art. 387 do Código de Processo Penal, diante da ausência de fato novo a justificar alteração no entendimento firmado nas decisões anteriores, inclusive na sentença que pronunciou os réus. Com efeito, não se exige fundamentação aprofundada sobre a matéria, nesta etapa processual, como já decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: (...) 3. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 232530 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024) Por fim, deve-se registrar também que a Suprema Corte já consolidou o entendimento de que a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo estabelecido em lei não gera direito à eventual revogação automática, sendo certo que, no caso em exame, se faz necessário maior aprofundamento no contexto fático do feito principal, para melhor compreender o prazo da prisão preventiva informado na presente impetração, o que não se mostrou viável, diante da impossibilidade de acesso à ação principal. Assim, frente à peculiaridade do caso em exame, não se vislumbrando, neste momento, qualquer ilegalidade, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento apto a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator